Tribunal: TJSP
Processo: 1501042-48.2025.8.26.0385
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Réus DIEGO e LUIS surpreendidos por policiais militares, após denúncia anônima, guardando e mantendo em depósito 2.230 porções de cocaína (309,8 g) e 3.500 porções de crack (565,8 g), além de um revólver calibre .38, municiado, com numeração suprimida.
Preliminares. Preliminares objetivando o reconhecimento da

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Réus DIEGO e LUIS surpreendidos por policiais militares, após denúncia anônima, guardando e mantendo em depósito 2.230 porções de cocaína (309,8 g) e 3.500 porções de crack (565,8 g), além de um revólver calibre .38, municiado, com numeração suprimida.
Preliminares. Preliminares objetivando o reconhecimento da ilicitude das provas por alegada violação domiciliar e ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita, consubstanciada em denúncia específica e documentada, aliada à tentativa de fuga de ambos os réus ao avistarem a aproximação da viatura policial. Crime permanente. Ingresso regular no imóvel. Confissão informal que não embasou a condenação. Legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio, sendo tal prática exigida apenas nos interrogatórios policial e judicial. Precedente do STJ. Ausência de prejuízo. Rejeitadas.
Mérito. Pleitos absolutórios por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, diminuição das penas. Parcial viabilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares, em consonância com os demais elementos coligidos. Réu DIEGO abordado nas proximidades da residência após tentar se evadir. Réu LUIS visualizado no quintal com objeto semelhante a arma de fogo, empreendendo fuga pelos telhados, sendo detido. Apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes no interior de mochila no quarto, bem como de arma de fogo com numeração suprimida oculta no forro de sofá. Imagens das câmeras corporais dos policiais que corroboram a dinâmica do flagrante. Negativa de autoria isolada. Perda de chance probatória não demonstrada. Laudo pericial atestando a supressão dos sinais identificadores e a aptidão da arma para disparos. Subsunção à figura equiparada do art. 16, § 1°, IV, da Lei n°. 10.826/2003. Condenação mantida.
Cálculo de penas. Réu LUIS. Pena-base do tráfico exasperada em 1/6 em razão do volume e diversidade das drogas. Majoração devidamente fundamentada, merecendo ser respeitada e mantida. Possibilidade de reconhecimento do almejado privilégio, com aplicação da fração máxima de 2/3, em observância à vedação ao bis in idem. Concurso material. Penas finalizadas em 4 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 204 dias-multa, calculados no piso legal. Possibilidade de imposição do regime semiaberto para o início do resgate da pena. Impossibilidade de substituição da pena corporal, ante o quantum fixado.
Réu DIEGO. Penas-base exasperadas em 1/3 (tráfico de drogas) e 1/6 (posse ilegal de arma), diante do volume e diversidade de drogas e maus antecedentes. Majorações devidamente fundamentadas, merecendo ser respeitadas e mantidas. Agravante da reincidência que determinou novo aumento de 1/6. Concurso material. Penas finalizadas em 11 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 789 dias-multa, calculados no piso legal. Regime inicial fechado mantido. Reincidência que obsta o reconhecimento do privilégio e a substituição da pena corporal. Improvimento ao recurso manejado pelo réu DIEGO. Parcial provimento ao apelo interposto pelo réu LUIS.